Tribunal: TJMT
Processo: 1009005-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009005-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVANTE), BEATRIZ DE FATIMA DZIOBAT - CPF: 033.437.459-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO APRECIADA EX-OFFICIO – VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO
.

1 - O Código de Processo Civil de 2015 trouxe em seu artigo 10 o chamado princípio da não surpresa, segundo o qual, o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício.

2 - Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se (art. 487, parágrafo único, CPC)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1004319-45.2022.8.11.0000, impetrado por impetrado por
Beatriz de Fátima Dziobat
, deferiu determinando a suspensão do procedimento administrativo disciplinar, diante de indícios da ocorrência da prescrição.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, o fundamento de prescrição da pretensão punitiva sequer fora objeto da petição inicial.

Argumenta que, não obstante a decisão agravada tenha considerado como data do conhecimento do fato, o dia 26/04/2016 e a data de publicação da portaria instauradora do PAD, o dia 17/05/2021, a Administração tomou ciência dos fatos tão somente em 14/02/2018, sendo instaurado o processo em 27/01/2021, não havendo se falar em prescrição, face a ausência do decurso do prazo de cinco anos.

Assevera que os prazos prescricionais iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, que foi deferido (id. 134132657).

Em contrarrazões, a agravada rebateu os argumentos do recurso e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 137510175).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso (Id 140183196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a agravada impetrou a ação mandamental, objetivando a concessão da segurança para reconhecer nulidades apontadas no PAD no 002/2021, consubstanciadas em:

a)

A Portaria de Instauração teria sido assinada por autoridade incompetente;

b)

Ausência de conduta infracional cometida pela servidora.

A liminar foi concedida com fundamento de “
indícios de prescrição do aludido procedimento administrativo
”, matéria esta não arguida pela Agravada na inicial, surpreendendo o Agravante com as fundamentações apresentadas pelo juízo.

Tal fato também causou estranheza à douta Procuradoria-Geral de Justiça, a qual traz a baila em seu parecer o mandamento do art. 10 do CPC:

Art. 10 -
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

O referido artigo dimensiona o princípio do contraditório, na medida em que ele proíbe o juiz em decidir com fundamento sobre o qual as partes não puderam se manifestar, ainda que este fundamento seja relativo a matéria que possa aventar de ofício. Isso implica dizer que, mesmo em se tratando de matérias conhecíveis de ofício pelo julgador e que, portanto, não exigem a alegação das partes para ingressarem na relação processual, é vedado ao magistrado abordar tais matérias em sua decisão sem que se oportunize às partes a prévia manifestação a respeito.

Outrossim, em sede de análise de concessão de liminar, o juízo deve ater-se aos pedidos efetuados pela parte autora, não podendo eximir-se de valer-se dos requisitos insculpidos no art. 7o, III da Lei no 12.016./2009, sob pena de violar o princípio da inércia da jurisdição.

Irresignado, o Agravante argumenta, ademais, ainda que não houve a aludida prescrição no referido procedimento administrativo disciplinar, haja vista que o marco inicial da contagem do prazo prescricional, conforme preceito do § 1o do art. 107 da Lei Complementar no 207/2004, “
inicia-se no dia do conhecimento do fato e interrompe-se pela instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar...
”.

Pois bem.

Antes mesmo de aferir se houve ou não prescrição, no caso, é suficiente para prover o agravo, o fato de que, apesar da possibilidade de reconhecimento, de ofício, da prescrição desde o regramento anterior (§ 5o do artigo 219 do CPC/73), o novo Estatuto Processual Civil inovou no sentido de que
o magistrado não poderá proferir decisão que afete o interesse das partes sem prévia manifestação destas
. Vale conferir a redação do artigo 487, parágrafo único, do CPC/2015:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

Parágrafo único.
Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
.

Com efeito, o enunciado desse dispositivo constitui desdobramento do artigo 10 do mesmo Estatuto Processual, por
vedar o "fundamento-surpresa
", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Trata-se, portanto, de verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida, no caso, a prescrição.

Destarte, proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", como na hipótese vertente, há evidente violação à garantia da ampla defesa, pelo que, razão assiste à parte irresignada, para prover seu pedido.

Anote-se que O Código de Processo Civil de 2015 trouxe em seu artigo 10 o chamado
princípio da não surpresa
, segundo o qual, o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício.

O artigo 7o dispõe sobre o tema ao definir que é assegurada às partes paridade de tratamento, tendo o juiz o importante papel de zelar pelo efetivo contraditório. Já o artigo 9o define que "não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida".

Nas palavras do ministro Luis Felipe Salomão, ao proferir seu voto no REsp 1.755.266, a intenção do CPC/2015 foi "permitir que as partes, para além da ciência do processo, tenham a possibilidade de participar efetivamente dele, com real influência no resultado da causa".

No mesmo voto, o magistrado destacou a preocupação latente do novo CPC com o princípio do contraditório, previsto no artigo 5o, LV, da Constituição de 1988:

"Em busca de um contraditório efetivo, o normativo previu a paridade de tratamento, o direito a ser ouvido, bem como o direito de se manifestar amplamente sobre o substrato fático que respalda a causa de pedir e o pedido, além das questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício,
não podendo o magistrado decidir sobre circunstâncias advindas de suas próprias investigações, sem que antes venha a dar conhecimento às partes
”
(destaquei).

Verifica-se, portanto, que, indubitavelmente, o resguardo à ampla defesa merece total atenção pelo julgador e favorece o argumento de quem o teve violado.

Sendo, pois, o caso dos autos, a arguição sobre a prescrição deve ser apreciada pelo Juiz de Primeiro Grau, com a garantia do contraditório naquela Instância e, aqui, portanto, o agravo deve ser provido.

Isso posto,
dou provimento ao agravo,
para revogar a liminar concedia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023